Tribunal: TJMT
Processo: 1062512-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062512-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BRITO FERREIRA MONTEIRO - CPF: 614.682.072-53 (RECORRENTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A CEDENTE. ALTERAÇÃO PARA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTADA A CONDENAÇÃO COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve haver a extinção do processo, sem o julgamento do mérito, com a condenação do autor ao pagamento ao pagamento das custas processuais quando não comparecer a qualquer das audiências do processo e tampouco justifica a sua ausência ao referido ato (Lei 9.099/95, I e § 2o do art. 51).

Se não houver indícios de litigância de má-fé ou de lide temerária, diante da ausência de prova da relação jurídica da parte autora com a cedente, afasta-se o julgamento do mérito da causa e a condenação da parte autora como litigante de má-fé.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062512-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carlos Alberto Brito Ferreira Monteiro

Recorrido(s):

Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, chamo o feito à ordem e rejeito as preliminares, com fundamento nos arts.

80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC c.c. art. 55, da Lei no 9.099/95 e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal para: a) reconhecida a litigância temerária, condenar a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado, em favor da parte Reclamada; b) fixo honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, atualizado, devidos ao advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

Trata-se o caso de pedido de indenização por cobrança indevida e dano moral, sob o argumento da inexistência de relação jurídica e do débito, onde o Autor, ora Recorrente alega que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição no valor de R$ 1.156,33.

A Recorrida apresentou defesa antes da audiência de conciliação, a qual foi juntado apenas o termo de cessão e consultas do SCPC e Serasa como documento probatório.

Porém, o Recorrente não compareceu na referida audiência de conciliação realizada em 07/12/2023 ás 13:20.

O Art. 51 da Lei 9.099/95 é claro ao afirmar que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Além do citado artigo, o enunciado 90
,
após a alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte - MG, dispõe que:

“
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
”.

Em análise dos autos, verifico que a defesa carece de documentos probatórios para comprovação do débito discutido, onde sequer foi juntado neste feito o contrato com a cedente, faturas, detalhamento do debito, ou qualquer documento que comprove a existência da relação jurídica ou do suposto debito em evidência.

Assim, como a contestação foi apresentada sem documentos probatórios suficientes para concluir a existência da relação jurídica com a cedente, deve ser afastada o julgamento do mérito lide, a condenação do autor como litigante de má-fé, e ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
altero a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na petição inicial, para extinção do feito sem julgamento do mérito, condeno-o autor ao pagamento de custas processuais. Porém afasto a condenação relativa a litigância de má-fé e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024